Tribunal: TJPA
Processo: 0013731-54.2016.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013731-54.2016.8.14.0061

EMBARGANTE: MATEUS LEMOS DOURADO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (ART. 149, CPP). OMISSÃO CONFIGURADA NO ACÓRDÃO (ARTS. 619 E 620, CPP). DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROVANDO ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO (CID10 F32.0 + F19). ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA DETERMINAR PERÍCIA NO IML RENATO CHAVES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA COMUM. PRECLUSÃO (ART. 571, II, CPP). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO (ART. 563, CPP –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). EMBARGOS NÃO SERVEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração, em que o réu se encontra irresignado contra o acórdão de ID: 18028476, que manteve a sentença condenatória de
MATEUS LEMOS DOURADO
.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de:
I - Declarar a nulidade da sentença, determinando a instauração do incidente de insanidade mental para avaliar a higidez psíquica do embargante; e
II - Reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados após a audiência realizada em 18/05/2021, assegurando à Defesa técnica o direito de se manifestar quanto à desistência da oitiva de testemunha promovida exclusivamente pelo Ministério Público em primeiro grau.

III - Razões de decidir

03
.

O Desembargador reconheceu a omissão do Acórdão ID: 18028476 ao não apreciar o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela Defesa (ID:9710124), apesar de documentos médicos comprovarem tratamento psiquiátrico contínuo do embargante (CID10 F32.0 + F19). Destacou que, conforme os arts. 619, 620 e 149 do CPP, a análise é obrigatória diante da dúvida sobre a integridade psíquica do acusado, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Assim, acolheu os embargos com efeitos modificativos para determinar a instauração do incidente e a realização de perícia psiquiátrica no IML Renato Chaves.

04.

O Desembargador rejeitou a alegação de nulidade por suposta anuência tácita da Defensoria, esclarecendo que o Acórdão ID:18028476/2024 já enfrentara a matéria da desistência da testemunha comum, reconhecendo a preclusão nos termos do art. 571, II, do CPP e a inexistência de prejuízo concreto, conforme art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Destacou que não há omissão a ser suprida, pois a decisão embargada examinou a questão de forma fundamentada, e que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reabrir debate sobre matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses do art. 619 do CPP.

IV - Dispositivo e tese

05.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

06.
Conheço dos embargos de declaração e concedo-lhes parcial provimento: acolho a preliminar de omissão quanto ao pleito de instauração do incidente de insanidade mental, diante da prova documental de acompanhamento psiquiátrico do embargante e da previsão do art. 149 do CPP, determinando a realização de perícia no IML Renato Chaves; rejeito, contudo, a alegação de nulidade decorrente da audiência de 18/05/2021, pois a desistência da testemunha comum pelo Ministério Público foi corretamente apreciada no Acórdão ID 18028476/2024, reconhecida a preclusão (art. 571, II, CPP) e a ausência de prejuízo concreto (art. 563, CPP), não se verificando vícios do art. 619 do CPP que autorizem efeitos infringentes.

VI - Dispositivos relevantes
:

Arts. 149 a 154 e 402 todos
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no RHC: 186868 RS 2023/0321952-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024).

(TJ-CE - Apelação Criminal: 01471759420168060001 Fortaleza, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2025).

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2338340 SE 2023/0112020-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024).

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00090439120198140401 30301496, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0013731-54.2016.8.14.0061.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MATEUS LEMOS DOURADO.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID: 18028476.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MATEUS LEMOS DOURADO
, em face do Acórdão de ID: 18028476, que negou provimento à apelação defensiva. O embargante aponta omissão, uma vez que não foi apreciado o pedido formulado em suas Razões de Apelação (ID: 9710124, juntadas em 18.12.2021), referente à instauração de incidente de insanidade mental.

Ressalta que o embargante faz tratamento contínuo para doença psicológica/psiquiátrica diagnosticada, utilizando medicação controlada para transtornos mentais e comportamentais, circunstância que reforça a necessidade de exame especializado.

Sustenta ainda nulidade decorrente da audiência realizada em 18/05/2021 (ID: 6985282), em razão da desistência, pelo Ministério Público, da oitiva de testemunha comum, sem a manifestação da defesa

Por conta disso requer que seja sanada a suposta obscuridade.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento aos embargos de declaração.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. No mérito, concedo parcial provimento ao recurso, e nesse contexto, passo à fundamentação do voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já,
que verifico a ocorrência de omissão
, de fato, na decisão impugnada,
no que toca ao pleito de à instauração de incidente de insanidade mental
.

No entanto, quanto ao pedido de nulidade decorrente da audiência realizada em 18/05/2021 (ID: 6985282), em razão da desistência, pelo Ministério Público, da oitiva de testemunha comum, sem a manifestação da defesa.
Não concedo provimento
.

01.

INSTARAUÇÃO DE SANIDADE MENTAL.

A Defesa sustenta que houve omissão no Acórdão ID: 18028476 quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado nas Razões de Apelação (ID: 9710124), protocoladas em 18/12/2021.

Ressalta que o embargante encontra-se em tratamento psiquiátrico para doença neuropsicológica diagnosticada, fazendo uso contínuo de medicação controlada para transtornos mentais e comportamentais, conforme declaração expedida pelo CAPS/Tucuruí, atestando acompanhamento regular sob CID10 F32.0 + F19 e uso dos medicamentos Risperidona 2mg e Fenergan 25mg (Documento de ID:769085).

Ocorre que, apesar da gravidade e especificidade do pedido, o Acórdão embargado não analisou a questão, limitando-se a enfrentar outras matérias deduzidas no recurso, o que configura efetiva omissão.

Cumpre destacar que o art. 619 do Código de Processo Penal assegura a oposição de Embargos de Declaração em caso de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ao passo que o art. 620 determina que sejam supridos os pontos não apreciados pelo julgado.

De igual modo, o art. 149 do CPP prevê a possibilidade de instauração do incidente de insanidade mental sempre que houver dúvida sobre a integridade psíquica do acusado, sendo matéria de ordem pública, de relevância fundamental para a correta aplicação da lei penal.

Colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e dos demais tribunais brasileiros, já se posicionaram, em casos análogos:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que
,
apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado
,
se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente.
Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 9/6/2021). (...)” (STJ - AgRg no RHC: 186868 RS 2023/0321952-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024). Grifei.

“(...)
O incidente de insanidade mental pode ser instaurado pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes
,
mediante dúvida fundada quanto à sanidade do réu.
(...)
A preliminar de cerceamento do direito de defesa merece acolhimento
,
ante a ausência de instauração do incidente insanidade metal pela clara e razoável dúvida quanto à higidez mental do réu
, especialmente diante do relato do termo de audiência, o qual afirma que se tentou realizar o interrogatório, mas sem êxito devido ao comportamento desconectado da realidade, prejudicando, assim, a realização do ato.(...)” (TJ-CE - Apelação Criminal: 01471759420168060001 Fortaleza, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2025). Grifei.

Trata-se de diligência que pode ser determinada em qualquer fase processual, inclusive na execução da pena, razão pela qual não se pode admitir o silêncio do julgado em face de questão tão sensível, que repercute diretamente no exercício do direito de defesa e na própria validade do processo.

Diante desse quadro,
verifico que assiste razão à Defesa
. É inequívoca a omissão do Acórdão quanto ao pleito específico de instauração do incidente de insanidade mental, devidamente fundamentado e instruído com elementos probatórios.

A sua não apreciação compromete o devido processo legal e vulnera as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim,
impõe-se o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração
, com efeitos modificativos, para sanar a omissão identificada e
determinar a instauração do incidente de insanidade mental em favor do embargante
, com encaminhamento do acusado ao Instituto Médico-Legal Renato Chaves, a fim de que se realize a perícia psiquiátrica necessária para apuração de sua capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos.

02
.
ALEGAÇÃO DE ANUÊNCIA TÁCITA POR PARTE DA DEFENSORIA PÚBLICA
.

A Defesa sustenta que o Acórdão teria presumido a estratégia da Defensoria Pública ao admitir a desistência de “testemunha comum” pelo Ministério Público, sem oportunizar manifestação da Defesa, postulando, por isso, a anulação dos atos processuais a partir da audiência de 18/05/2021.

Pretende, assim, o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para desconstituir a sentença desde aquele marco processual.

A tese não procede
.

O Acórdão ID 18028476/2024 examinou, de maneira pormenorizada e fundamentada, as preliminares e o mérito recursal, inclusive a alegação de nulidade vinculada à desistência de testemunha comum.

À luz do art. 571, II, do CPP, a nulidade ocorrida até o encerramento da instrução deve ser arguida nas alegações finais, sob pena de preclusão, o que foi corretamente reconhecido no julgado embargado.

Ademais, a ausência de demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP –
pas de nullité sans grief
) inviabiliza a decretação de nulidade, sobretudo quando a própria dinâmica processual evidencia atuação defensiva efetiva e a possibilidade de adoção de estratégia técnica quanto à oitiva – ou não – de determinada testemunha.

Cumpre lembrar que os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).

Vejamos como a jurisprudência pátria vem se posicionado sobre o tema, em casos análogos:

“(...)
A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que
,
com sólida fundamentação
,
rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos
.
No caso
,
existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido
,
que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1 .022, inciso II, do CPC/2015
. (...)” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2338340 SE 2023/0112020-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024). Grifei.

“(...)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios essenciais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para reexame fático-probatório ou alteração do mérito decididos
. (...)
No caso, o acórdão analisou detalhadamente a materialidade e autoria delitiva, fundamentou a presença do dolo genérico exigido para a fraude tributária, e estabeleceu adequadamente a valoração da culpabilidade na dosimetria da pena, em observância ao art. 93, IX, da CF
. (...)” (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00090439120198140401 30301496, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Não constituem, pois, via adequada ao reexame de matéria já enfrentada nem servem para rediscutir, por inconformismo, fundamentos devidamente explicitados no Acórdão.

No caso, não se identifica omissão: a decisão embargada enfrentou a questão da desistência da testemunha, reconheceu a preclusão e, sobretudo, a inexistência de prejuízo específico, assentando fundamentos coerentes com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A invocação, em Embargos, de suposta falta de “oportunidade de manifestação” não supera essas balizas processuais. Primeiro
, porque o vício deveria ter sido suscitado no momento oportuno
; segundo,
porque inexiste prova de prejuízo concreto à ampla defesa
; e, terceiro,
porque não se pode converter Embargos em sucedâneo recursal para alterar o resultado do julgamento
.

Nessa linha,
também não há falar em efeitos infringentes, ausentes quaisquer dos vícios legais aptos a justificá-los
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial (ID: 18914023), conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, a fim de sanar a omissão arguida pela defesa do embargante Mateus Lemos Dourado.

Dessa forma, revogo o Acórdão de ID: 18028476, em sede de Apelação Criminal, bem como a r. decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID: 6985306), determinando que, após a realização das perícias médicas necessárias, seja prolatada nova decisão em conformidade com os elementos técnicos colhidos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/11/2025